Tribunal: TJMT
Processo: 1026300-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026300-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GILSON ANGELO LEITE - CPF: 514.204.061-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO ORDINÁRIA -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS -
-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerado que os documentos acostados aos autos, demonstram, por ora, a dificuldade financeira do agravante, esta faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §5o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GILSON ANGELO LEITE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Ordinária para Isenção de Imposto de Renda,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que é servidor público estadual aposentado, além das despesas cotidianas de um arrimo de família, possui também gastos excessivos com tratamento de saúde, tendo em vista ser portador de moléstias profissionais e paralisia irreversível e incapacitante.

Assevera que possui uma renda líquida no valor de R$ 5.032,83 (cinco mil e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), em razão de diversos empréstimos consignados já em seu subsídio.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
71135957
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
74161988
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que
GILSON ANGELO LEITE
ajuizou
Ação Ordinária para Isenção de Imposto de Renda
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo

Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Pretende o agravante, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre o assunto, convém destacar que a gratuidade foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil, senão vejamos o disposto no art. 98 da legislação processual civil, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem dificuldade financeira.

Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência.

In casu
, vislumbra-se que o Juízo de primeiro grau indeferiu o benefício ao agravante sob os seguintes argumentos:

[...] no ano calendário de 2019 percebeu como rendimento tributável o valor de R$ 145.463,74 (Id. 35803265, fl .20), que perfaz uma renda mensal de aproximadamente, R$ 12.121,97, recebendo seus proventos no valor bruto de R$ 8.889,92 (Id. 37133559), o que, à evidência, impede a concessão da Justiça Gratuita.

Todavia, em uma análise ao holerite do agravante, observa-se que ele possui quatro empréstimos consignados que compromete mais da metade de sua renda bruta; auferindo mensalmente um montante de aproximadamente de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais) – ID 70102987 - Pág. 10.

Diante dos comprovantes das despesas cotidianas (ID 70102987 - Págs. 12-37) somadas as despesas médicas, verifica-se que a agravante faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §5o do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021